Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727429-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdeci Alves dos Santos contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o desbloqueio de quantia penhorada. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 61127041 e 61675989). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para interposição de recursos, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias. O art. 219, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que somente os dias úteis serão computados na contagem dos prazos processuais. O art. 231, inc. IV, do Código de Processo Civil disciplina que o dia do começo do prazo a ser considerado é a data de publicação quando a intimação for feita pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, salvo disposição em sentido diverso. O art. 224 do Código de Processo Civil estabelece que salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O § 1o do mesmo dispositivo acrescenta que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. A análise dos autos originários demonstra que a decisão agravada foi proferida em 28.5.2024, disponibilizada em 10.6.2024 e publicada em 11.6.2024 (mesmo dia em que o sistema registrou ciência do agravante, que advoga em causa própria). O termo final para interposição deste agravo de instrumento foi o dia 3.7.2024, mas ele foi interposto somente no dia 4.7.2024, motivo pelo qual é intempestivo. Impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator